Tribunal: STF
Processo: RHC 219584
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tribunal do júri. Nulidade. Preclusão. Prejuízo. Demonstração. necessidade. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO PATENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO POR PARTE DA DEFESA E DE MANIFESTAÇÃO NA OCASIÃO. PRECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



    1. As supostas nulidades ocorridas durante o julgamento do Júri foram consideradas preclusas, já que não apontadas no momento oportuno para a defesa. 



    2. Agravo regimental improvido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 28 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. art. 121, § 2°, II e IV, do Código Penal. Em sede de recurso em sentido estrito, a defesa requereu a despronúncia em relação ao crime de homicídio tentado e, em relação ao homicídio consumado, requereu a exclusão da qualificadora de uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O Tribunal estadual, contudo, negou provimento ao recurso. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal de Justiça também negou provimento.



    3. Houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Sebastião Reis Júnior, ao analisar o HC 620.986, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que “há situações, no entanto, em que a gravidade da atipicidade processual e, mais ainda, a violação a direito da parte é tão patente e grave que DISPENSA COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO: ELE É MANIFESTO, EVIDENTE, PULULANTE. É o que, na espécie, entende a nova defesa técnica com a máxima vênia, ter ocorrido”. Afirma que “cabia, no caso em mesa, data máxima vênia, primeiramente ao antigo advogado que patrocinou a defesa no Tribunal popular, saber que deveria constar em ata o ocorrido, caso contrário incorreria manifesto prejuízo ao ora recorrente, não suscitando a questão, o qual, inequivocamente, lesou o paciente recorrente Dimas Matano de Lim”.



    5. A defesa requer “seja reconhecida a nulidade da sessão de julgamento do júri popular, por ineficiência da defesa técnica na atuação do antigo procurador do recorrente, uma vez que não consignou em ata a nulidade ocorrida, causando manifesto prejuízo ao ora paciente/recorrente”.



    6. Decido.



    7. O recurso não deve ser provido.



    8. Esta Corte tem orientação no sentido de que “[o] reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. Precedente: HC 209.753-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    9. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Veja-se a seguinte passagem do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    Não obstante as razões da defesa, a decisão deve ser mantida. Ainda que se alegue que o prejuízo é patente, [...] em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sujeitando-se à preclusão temporal. Precedentes do STJ e do STF (AgRg no HC n. 738.559/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 10/6/2022). (...).



    [...]



    Na hipótese, constou do acórdão hostilizado que as supostas nulidades ocorridas durante o julgamento do Júri sequer merecem ser conhecidas, por estarem preclusas, pois o momento oportuno para a defesa pedir o reconhecimento dos supostos vícios era “em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem”, na forma do art. 571, inc. VIII, do Código de Processo Penal, o que não aconteceu na espécie, conforme se observa na respectiva ata da sessão de julgamento (mov. 256.1) - (fl. 31). Diante disso, não há falar em constrangimento ilegal.



    [...]”.



    10. E mais: a jurisprudência desta Corte é no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief) (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda: a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    11. Assim como consta no parecer do Ministério Público Federal, para que se concluísse “pela ocorrência do efetivo prejuízo resultante da atuação da defesa técnica, no caso concreto, no entanto, haveria a necessidade de profundo reexame de matéria fático-probatório, o qual é incompatível com via eleita que exige prova pré-constituída e não permite dilação probatória”.



    12. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator